Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-45.2023.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000580-45.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CILSON JOAQUIM DA SILVA - CPF: 689.453.701-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. embriaguez ao volante e desobediência. Prescindibilidade do teste do etilômetro. Depoimentos e auto de constatação. descumprimento de ordem legal de parada. tipicidade configurada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que condenou o apelante por embriaguez ao volante e desobediência a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para as condenações; 2) aplicação da
“teoria da perda de uma chance probatória”
; 3) ausência de dolo; 4) atipicidade da desobediência por se tratar de infração administrativa.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos dos policiais militares, nas duas fases da persecução penal, somados ao Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

2.
“O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo para prevenção e repressão ao crime caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal (Tema repetitivo n. 1.060).”
(STJ, AgRg no REsp: 2085510/MG)

3. Sobre a tese de perda de uma chance probatória [falta de teste do etilômetro (bafômetro) ou exame de sangue], a Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante.

4.
“O dolo do agente resta evidenciado pela conduta de empreender fuga após ordem legal de parada claramente emitida por agentes públicos, circunstância que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 330 do CP.”
(TJMT, AP nº 1000826-21.2022.8.11.0013)

5.
“
A inobservância voluntária de ordem legal de parada, emanada por policiais militares no exercício do policiamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de crimes, configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do CP, não se tratando de mera infração administrativa de trânsito
.” (TJMT, AP nº 1000889-66.2023.8.11.0092)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde de teste de etilômetro ou exame de sangue, podendo ser validamente fundada em prova testemunhal harmônica e em Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

2. A ausência de produção de prova técnica não configura perda de uma chance probatória quando o conjunto probatório existente mostra-se suficiente e idôneo para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

3. O descumprimento consciente e voluntário de ordem legal de parada e de comandos emanados por policiais em exercício de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência, não se restringindo à esfera administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, arts. 330 e 69; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 51528/PE, Relator: Min. Jorge Mussi, 13.11.2014;
STJ, AgRg no REsp: 2085510/MG, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 4.9.2024;
TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 7.2.2022;
TJMT, AP nº 1000826-21.2022.8.11.0013, Relatora: Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, 13.4.2026; TJMT, AP nº 1000889-66.2023.8.11.0092, Primeira Câmara Criminal, 3.3.2026;
TJDFT, RSE nº 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000580-45.2023.8.11.0092 - COMARCA DE
ALTO TAQUARI

APELANTE(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CILSON JOAQUIM DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (PJe nº 1000580-45.2023.8.11.0092), que o condenou por embriaguez ao volante e desobediência a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade] - art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 330 do CP - (ID 353331981).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por embriaguez ao volante e desobediência; 2) seria aplicável a
“teoria da perda de uma chance probatória”
pela falta de
“teste do etilômetro (bafômetro) ou exame de sangue para dosagem alcoólica”
; 3) a intenção
“não foi a de menosprezar a Administração Pública, mas sim a de preservar sua liberdade”
, a demonstrar ausência de dolo; 4) atipicidade da desobediência por se tratar de infração administrativa.

Requer provimento para que seja absolvido.

Prequestiona “
normas federais e constitucionais debatidas no presente recurso
” (ID 353331986).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 353331987).

A i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e Desobediência (art. 330 do CP) – Pretensão absolutória – Inviabilidade – Conjunto probatório robusto – Prova testemunhal harmônica e auto de constatação de sinais de embriaguez – Prescindibilidade do teste de etilômetro – Inexistência de “perda de uma chance probatória” – Tentativa de ocultação de prova pelo réu – Configuração do delito de embriaguez – Desobediência caracterizada – Descumprimento deliberado de ordens legais de policiais militares – Inaplicabilidade do princípio do nemo tenetur se detegere para justificar a prática de novo delito – Conduta que extrapola a mera infração administrativa – Validade dos depoimentos policiais – Silêncio do réu que não infirma o acervo probatório. Pelo desprovimento do apelo.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 357826886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Conforme apurado, na ocasião, do dia 21 de julho de 2024, o denunciado Cilson Joaquim da Silva ingeriu bebida alcoólica, com consciência e vontade, e conduziu veículo automotor em via pública, gerando perigo de dano para os demais veículos e pedestres.

Durante patrulhamento na Feira Municipal, a equipe policial identificou Cilson Joaquim tentando ligar um veículo Fiat Uno, cor branca, parado, ocasião em que os militares procederam com orientação para que não dirigisse já que o presenciaram, instantes antes, consumindo bebida alcoólica.

Mais tarde naquele dia, a guarnição deparou com Cilson Joaquim trafegando de maneira imprudente pela Rua Francisco Mendes Moraes, realizando manobras bruscas.

Ao perceber a presença da viatura policial, o denunciado acelerou e empreendeu em fuga pela via pública. Em vista disso, a guarnição da polícia militar deu início a acompanhamento veicular e emanou ordem de parada utilizando sinais sonoros, luminosos e verbalizações.

No entanto, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada por policiais militares em ação ostensiva, Cilson Joaquim a descumpriu de maneira voluntária e consciente, razão pela qual a guarnição manteve o acompanhamento.

Após ser alcançado e abordado, o denunciado Cilson Joaquim foi orientado a colocar as mãos na cabeça. No entanto, recusou a ordem de forma enfática, declarando: "Eu não coloco mão em cabeça, não!".

Durante a abordagem policial, Cilson Joaquim apresentou claros sinais de embriaguez, tais como sonolência, sendo que dormiu sentado durante o registro do Boletim de Ocorrência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, conforme Auto de Constatação (Id. 124306919).

3. CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de CILSON JOAQUIM DA SILVA, vez que incorreu nas condutas delitivas descritas no art. 306 da Lei nº 9.503/97 (FATO 1) e art. 330 do Código Penal (FATO 2), em concurso material, art. 69 do Código Penal, [...].”
(Regiane Soares de Aguiar, promotor de Justiça - ID 353331930)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos delitos de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP) está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes elementos probatórios: Termo de Depoimento do PM Rafael Tavares Araújo (ID: 124306904); Termo de Depoimento do PM Márcio Alves Mendonça (ID: 124306905); Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID: 124306919); Boletim de Ocorrência nº 2023.202762 (ID: 124306924 e 124306928) e relatório final (ID: 124306932). [...]

Em juízo, o PM Márcio Alves Mendonça confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, relatando que o acusado foi visto inicialmente na feira municipal consumindo bebida alcoólica, tendo sido orientado a não dirigir. Posteriormente, foi avistado conduzindo um veículo Fiat Uno de cor branca de forma imperita, realizando manobras bruscas. O policial afirmou que, ao avistar a viatura, o acusado acelerou o veículo, sendo possível ver que estava com um copo amarelo com cerveja na mão enquanto dirigia. Relatou ainda que o acusado apresentava visíveis sinais de embriaguez, como fala alterada, nervosismo, ironia e hálito etílico, tendo inclusive jogado a bebida alcoólica no chão durante a abordagem. [...]

Compulsando os autos, verifico que o depoimento dos policiais são coerentes com as demais provas dos autos, especialmente com o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que registrou diversos sinais indicativos de embriaguez. [...]

Diante disso, no caso em análise, restou comprovado que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme atestado pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelos depoimentos colhidos, configurando-se, assim, o crime previsto no art. 306 do CTB. Além do que, não houve qualquer produção de prova em contrário. [...]

O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, consiste em "desobedecer a ordem legal de funcionário público". Para sua configuração, é necessário que a ordem seja legal, emanada de funcionário público no exercício de suas funções, e que o destinatário tenha conhecimento da ordem e a descumpra voluntariamente.

No caso em análise, restou comprovado que o réu desobedeceu ordem legal emanada por policiais militares no exercício de suas funções, tanto ao não atender à ordem de parada quanto ao se recusar a colocar as mãos na cabeça durante a abordagem, configurando-se, assim, o crime previsto no art. 330 do CP. Vejamos: [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na denúncia para CONDENAR o acusado CILSON JOAQUIM DA SILVA, devidamente qualificado, pelos delitos previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito - ID 353331981)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rafael Tavares Araújo, policial militar (ID 353331447), Márcio Alves Mendonça, policial militar (ID 353331448) e CILSON JOAQUIM DA SILVA, apelante (ID 353331850).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Márcio Alves Mendonça (ID 353331974 e ID 353331975) e o apelante CILSON JOAQUIM DA SILVA (ID 353331976).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Rafael Tavares Araújo e Márcio Alves Mendonça], em ambas as fases da persecução penal, que, em rondas, no dia 21.7.2023, por volta das 1h45min, na rua Francisco Mendes Moraes, Alto Taquari/MT, visualizaram CILSON JOAQUIM DA SILVA [apelante] conduzindo veículo [Fiat Uno, cor branca] consumindo bebida alcoólica. Em ato contínuo, deram ordem de parada, porém o apelante desobedeceu, razão pela qual os agentes efetuaram a prisão em flagrante (ID 353331447/ID 353331448/ID 353331974/ID 353331975).

Verifica-se que o apelante apresentava sinais evidentes de capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [
“sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dispersivo, agressivo, exaltado, arrogante, dificuldade de equilíbrio e fala alterada”
], conforme Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelos policiais militares Rafael Tavares Araújo e Márcio Alves Mendonça (ID 353331862).

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, nas duas fases da persecução penal, somados ao Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sobre a tese de perda de uma chance probatória [falta de teste do etilômetro (bafômetro) ou exame de sangue], a Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (STJ, RHC 51528/PE, Relator: Min. Jorge Mussi, 13.11.2014).

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP nº 0005256-15.2017.8.11.0011, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 7.2.2022)

Logo, a responsabilização penal do apelante por embriaguez ao volante deve ser preservada.

Quanto à desobediência,
observa-se que o apelante empreendeu fuga após a ordem de parada dos policiais militares [
Rafael Tavares Araújo e Márcio Alves Mendonça
].

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o recorrente empreendeu fuga após ordem de parada devidamente sinalizada por sirene, giroflex e comandos verbais, realizando manobras perigosas em via pública, colocando em risco a coletividade (Id. 353331867). Após a abordagem, persistiu na conduta desobediente ao recusar-se expressamente a cumprir ordem de revista pessoal, afirmando: ‘Eu não coloco mão em cabeça, não!’. Tais circunstâncias evidenciam não apenas o descumprimento de ordem legal, mas uma conduta ativa e consciente de resistência à atuação estatal
”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 357826886).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“o descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo para prevenção e repressão ao crime caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal (Tema repetitivo n. 1.060).”
(AgRg no REsp: 2085510/MG, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 4.9.2024)

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O dolo do agente resta evidenciado pela conduta de empreender fuga após ordem legal de parada claramente emitida por agentes públicos, circunstância que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal do art. 330 do CP.”
(AP nº 1000826-21.2022.8.11.0013, Relatora: Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, 13.4.2026)

“
A inobservância voluntária de ordem legal de parada, emanada por policiais militares no exercício do policiamento ostensivo, destinado à prevenção e repressão de crimes, configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do CP, não se tratando de mera infração administrativa de trânsito”
. (AP nº 1000889-66.2023.8.11.0092, Primeira Câmara Criminal, 3.3.2026)

Assim sendo, a pretensão absolutória da desobediência afigura-se impertinente.

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026